Tribunal: TJMT
Processo: 1010217-72.2018.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010217-72.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), ISRAELITA NUNES DE MELO - CPF: 271.537.622-72 (APELADO), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), MICHEL ANDERSON AZEVEDO ACHITTI - CPF: 918.342.601-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1010217-72.2018.8.11.0002

APELANTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

APELADO: ISRAELITA NUNES DE MELO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta pela requerida
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
.

AÇÃO
:
Indenização

por Danos Morais no

1010217-72.2018.811.0002
, proposta por
Israelita Nunes de Melo
, em face de
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
, aqui apelante.

SENTENÇA
:
julgou parcialmente procedente
a ação,
condenou a requerida ao pagamento de R$7.000,00 a título de compensação moral
e
de R$73,00 por danos materiais
, ambos acrescidos de juros de mora e de correção monetária.

Condenou, ainda
, a requerida ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Após discorrer sobre eventual situação financeira e pandemia do COVID-19, defende a inexistência
de ilícito e de danos morais e materiais. Alternativamente, pugna pela redução do valor da indenização arbitrada pela sentença.

Contrarrazões no id. 50539053.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020